Tribunal: CARF
Processo: 15987.001492/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15987.001492/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.530 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
COPEBRÁS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR EFETUADO NO ÂMBITO DA PGFN.
COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES. DISCIPLINAMENTO
O artigo 74 da Lei n° 9430/96 não exige que ao tempo da formulação do
pedido de compensação estejam crédito e débito sob os cuidados da RFB, mas
tão-somente exige que se trate de tributos administrados pela RFB, o que é
inquestionável no caso presente, em que se pretende compensar créditos de
CSLL com débitos de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para retornar o feito à unidade de origem para emissão de
despacho complementar, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15987.001492/2008-37
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.530 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.001492/2008-37

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Tratam os autos de análise manual de Declaração de Compensação (Dcomp) no
37561.84096.301203.1.3.04-2800, com cópia às fl. 08 a 11, por intermédio da qual o
contribuinte pretendeu utilizar crédito de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) pleiteado no processo no 11610.001655/00-15 para compensar estimativa de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente a novembro de 2003.
1.1. O referido crédito foi solicitado através de Pedido de Restituição
apresentado em 01 de agosto de 2000, formalizado no processo referido, com cópia às
fl. 13 a 18.
2. O pedido de restituição foi entregue pela empresa Gespa – Gesso Paulista
Ltda, incorporada pelo contribuinte qualificado nos autos. Em relação às
compensações,
foi
apresentada
originalmente
a
Dcomp
no
23710.54042.121203.1.3.04-6805 (fls. 03 a 07), cancelada pelo pedido de
cancelamento representado pela Dcomp no 32853.85732.121203.1.8.04-5038.
Somente após foi apresentada a Dcomp antes referida, que é objeto dos autos.

Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório DRF/STS no
190, de 07 de novembro de 2008, às fl. 25 a 31, que decidiu por não homologar a
compensação. As razões de decidir foram as seguintes:
3.1. o caput do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, alterado pela Lei no
10.637/2002, estabelece que a compensação de iniciativa do contribuinte somente
pode ocorrer entre tributos administrados pela Receita Federal;
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.530 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.001492/2008-37

3.2. no caso, os créditos questionados já haviam saído do âmbito da Receita
Federal, vez que inscritos na dívida ativa da União e lá pagos. Tal fato motivou a
transferência da discussão quanto ao direito creditório para a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), órgão encarregado da cobrança executiva e independente
da Receita Federal;
3.3. uma vez que o crédito reclamado foi constituído fora do âmbito da RFB, a
compensação disciplinada pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não o alcança, não
podendo ele, mesmo que reconhecido, ser utilizado pela sistemática requerida pelo
contribuinte. A compensação pretendida não tem amparo legal;
3.4. é importante esclarecer que se o crédito for reconhecido pela PGFN, sua
restituição ficará condicionada à quitação prévia de débitos ou à sua compensação de
ofício nos termos dos art. 15, 34 e 38 da IN SRF no 600, de 2008.
4. Cientificado pessoalmente da decisão em 11 de novembro de 2008, o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fl. 55 a 76, em 11 de
dezembro de 2008, instruída com cópias do contrato social, da procuração, do CNPJ,
do despacho decisório e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) reltaiva ao 4o trimestre de 2003 às fl. 77 a 112.
Os argumentos de contestação, em síntese, são os seguintes:
4.1. dos fatos
4.1.1. a origem dos pagamentos indevidos remonta a DCTF apresentada em 31
de maio de 1995 pela empresa Gespa Gesso Paulista Ltda, da qual é sucessor em
direitos e obrigações em razão de incorporação. Nesta DCTF foi equivocadamente
declarada CSLL no valor de R$ 64.116,29 referente ao mês de abril de 1995. Em
verdade, tal valor referia-se a dezembro de 1994, tempestivamente declarado e
recolhido em momento anterior. Houve duplicidade de declaração do referido valor.
Detectado o erro, a Gespa apresentou DCTF retificadora corrigindo o erro. Em que
pese tal providência, ao requerer certidão negativa o débito excluído, o mesmo
constava como dívida não paga. A fim de não ser excluída da concorrência pública de
que participava, a Gespa optou por recolher o tributo em 05 de novembro de 1999,
mesmo se tratando de valor indevido. Apresentou, então, pedido de restituição na
Receita Federal em 01 de agosto de 2000, pleiteando parte do valor recolhido;
4.1.2. o processo administrativo de restituição (no 11610.001655/00-15) foi
encaminhado para a PGFN para que aquele órgão se manifestasse acerca da
procedência do crédito (fl. 19). Porém, antes mesmo da sua manifestação, a autoridade
administrativa exarou o despacho decisório ora recorrido;
4.2. preliminar de nulidade do despacho decisório –
4.2.1. o pedido de compensação formulado envolve tão somente a utilização de
crédito recolhido via Darf sob análise da PGFN, para compensação de débito ainda
sob os cuidados da RFB, o que não é vedado pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. A
decisão é nula por desrespeitar o rito determinado pela IN SRF no 600, de 2005. O
procedimento correto demandaria manifestação da PGFN sobre o crédito, como
reconhecido no despacho de encaminhamento do processo no 11610.001655/00-15 (fl.
19) antes mencionado. Por entender que sua manifestação depende de confirmação
pela RFB acerca da DCTF retificadora, aquele órgão solicitou esclarecimentos
adicionais no referido processo. De fato, como reconhecido pela RFB e pela PGFN,
nas situações em que as receitas pleiteadas sejam recolhidas por Darf, mas não estejam
sob administração da RFB, o art. 2o, §2o da IN SRF no 600, de 2005, exige
manifestação expressa do órgão responsável pela administração da receita. No caso,
contudo, o despacho decisório foi exarado sem a manifestação da PFN acerca do
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.530 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.001492/2008-37

crédito pleiteado, o que o fulmina de nulidade. Assim, em sede de preliminar pleiteia a
nulidade do despacho decisório, determinando que nova decisão acerca do pedido de
compensação seja emitida somente após manifestação expressa da PGFN, obedecendo
o rito procedimental da referida IN;
4.3. mérito –
4.3.1. o direito à restituição de valores indevidamente pagos a título de tributo é
assegurado por diversos princípios fundamentais, tais como, da legalidade, da vedação
ao confisco, da moralidade, da responsabilidade do Estado, do direito de propriedade e
do devido processo legal;
4.3.2. no âmbito infraconstitucional, o direito à restituição é tratado no art. 165
do Código Tributário Nacional (CTN). Quando o contribuinte e o Fisco são
reciprocamente credores e devedores o art. 170 deste código previu a possibilidade de
encontro de contas, compensação, limitando-se, contudo, a delegar à lei ordinária a
competência para regular a matéria. A regulação é feita no art. 74 da Lei no 9.430, de
1996;
4.3.3. da leitura de tal dispositivo é possível extrair que o legislador estabeleceu
algumas condições para que a compensação seja autorizada, quais sejam:
4.3.3.1. tributos administrados pela RFB – os débitos e créditos devem
necessariamente se referir a tributos administrados pela RFB. Esta condição restou
satisfeita haja vista que a compensação pretendida envolve crédito de CSLL e débito
de IRPJ, ambos tributos de competência da União e administrados pela RFB. Incorreu
em erro a autoridade administrativa, pois extrapolou a dicção do art. 74 antes referido:
a norma exige que o débito e o crédito sejam tributos administrados pela RFB, mas
não créditos tributários sob administração da RFB como considerou o agente fiscal.
Adotar a linha de raciocínio da autoridade administrativa implica aceitar a existência
de total contradição entre a lei e as instruções normativas que a regulam, ou seja, que
estas são ilegais;
4.3.3.2. crédito passível de restituição – a análise dos autos revela a total
procedência do crédito pleiteado, já que relativo a débito declarado em duplicidade.
No caso, para sustentar que a situação tratada nem sequer permitiria a formulação de
pedido de compensação, a autoridade administrativa simplesmente deixou de analisar
se o crédito pleiteado seria ou não passível de ressarcimento ou restituição;
4.3.3.3. débitos próprios – a própria autoridade administrativa reconheceu
tratarem-se de débitos próprios;
4.3.3.4. demais condições – o § 3o do art. 74 estabeleceu situações em que a
compensação é vedada. O contribuinte não se enquadra em nenhuma delas.
4.3.4. assim, o pedido de compensação formulado não esbarra em quaisquer das
restrições trazidas pela legislação aplicável.
4.3.5. não bastasse o equívoco quanto à interpretação do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, a autoridade administrativa fez crer que o pedido de compensação objeto dos
autos estaria sujeito à compensação de ofício. A compensação de ofício tem lugar nas
situações em que o sujeito passivo pleiteia unicamente a restituição ou o ressarcimento
do indébito
tributário, jamais quando formulado pedido de compensação pelo contribuinte,
como no presente caso.
5. Ao final de sua manifestação, o contribuinte pleiteia a nulidade da decisão,
determinando-se nova decisão acerca do pedido de compensação a ser realizada após a
manifestação da PGFN, e, se assim não entender, que seja reformado o mérito para
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.530 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.001492/2008-37

homologar a compensação. Protesta por todos os meios de prova em Direito
admitidos.
6. Em 18 de dezembro de 2008 os autos foram encaminhados para a Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I- SP, conforme fl.
115. Em 01 de julho de 2010 foram repassados para a DRJ/Campinas/SP em virtude
da Portaria RFB no 1.269, de 2010. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453,
de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, os autos foram remetidos para
esta DRJ/Recife para proceder o julgamento da lide (fl. 116).

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR EFETUADO NO ÂMBITO DA PGFN.
VEDAÇÃO.
É vedada a compensação com utilização de crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior efetuado no âmbito da PGFN.
COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES. DISCIPLINAMENTO
A Secretaria da Receita Federal do Brasil é órgão competente para disciplinar o
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. As condições para a realização de
compensação estabelecidas em lei, e, por conseguinte, as vedações nela
estabelecidas, em relação não exaustiva, podem ser detalhadas por aquele
órgão por intermédio de atos normativos à medida da necessidade de esclarecer
situações novas não anteriormente previstas, com um maior detalhamento das
hipóteses envolvidas, sempre dentro dos limites da lei.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO VEDADA EM NORMA.
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA APRECIAÇÃO.
A pendência quanto ao pedido de restituição não impede o pronunciamento da
autoridade administrativa quanto à compensação efetuada quanto esta é vedada
por lei, independentemente da existência ou não do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.530 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.001492/2008-37

Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Ao entregar a DCTF em Maio de 1995, a empresa Gespa Gesso Paulista Ltda
("GESPA") declarou CSLL no valor de R$ 64.116,29 referente ao mês de abril de 1995.
Em verdade, tal valor referia-se a dezembro de 1994, tempestivamente declarado e
recolhido em momento anterior.
Portanto, houve duplicidade de declaração do referido valor.
Detectado o erro, a Gespa apresentou DCTF retificadora corrigindo o erro.
Em que pese tal providência, ao requerer certidão negativa em 1999, o débito
constava como dívida não paga.
A fim de não ser excluída da concorrência pública de que participava, a Gespa
optou por recolher o tributo em 05 de novembro de 1999, mesmo se tratando de valor indevido.
Apresentou, então, pedido de restituição na Receita Federal em 01 de agosto de
2000, pleiteando parte do valor recolhido.
O processo administrativo de restituição (PAF no 11610.001655/00-15) foi
encaminhado para a PGFN para que aquele órgão se manifestasse acerca da procedência do
crédito.

A Recorrente (Anglo American Fosfatos Brasl Ltda - Copebrás Ltda) é sua
sucessora em função de ter havido incorporação.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.530 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.001492/2008-37

A Recorrente apresentou Dcomp em 30 de dezembro de 2003 a qual pretendeu
utilizar-se deste crédito de CSLL de sua incorporada para compensar estimativa própria de IRPJ
referente a novembro de 2003.
Foi exarado o Despacho Decisório (e-fl. 26) negando provimento ao pedido da
Recorrente, fundamentado na máxima de que “A compensação só pode ocorrer entre tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil”.
Não obstante seus argumentos de defesa, a decisão de primeira instancia julgou de
forma desfavorável à Recorrente.
Preliminar
Nulidade da decisão de primeira instancia
Alega a Recorrente que o procedimento correto para o deslinde do presente caso
demandaria manifestação da PGFN sobre o crédito pleiteado, como expressamente reconhecido
em despacho exarado no processo administrativo n° 11610.001655/00-15 (pedido de restituição
formulado pela Gespa), por meio do qual se determinou o encaminhamento do processo à PGFN
exatamente para que houvesse manifestação daquele órgão sobre o crédito aqui analisado.
Segue seu raciocínio, defendendo que nas situações em que as receitas pleiteadas
pelo contribuinte sejam recolhidas mediante DARF, mas não estejam sob administração da
Receita Federal do Brasil, o artigo 2°, § 2° da Instrução Normativa n° 210/02, normativo vigente
à época dos fatos, exige manifestação expressa do órgão responsável pela administração da
receita. Vejamos:
"§2° A RFB promoverá a restituição de receitas arrecadadas mediante Darf e
GPS que não estejam sob sua administração, desde que o direito creditório tenha sido
previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela administração da
receita."
Esclarece a Recorrente que a Instrução Normativa n° 210/02 vigente à época do
pedido de compensação aqui analisado foi revogada. No entanto, o §2° do seu artigo 2° foi
novamente inserido na legislação por meio da Instrução Normativa n° 1.300/2012, atualmente
vigente.
** Atualmente a legislação que rege a matéria é a IN 1717/17 que repete a norma acima
no art. 4o. “Art. 4o A RFB efetuará a restituição de receitas arrecadadas mediante Darf
e GPS que não estejam sob sua administração, desde que o direito creditório tenha sido
previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela administração da
receita.”
No caso presente, contudo, alerta a Recorrente que despacho decisório foi exarado
sem a manifestação da PGFN acerca do crédito pleiteado pela Recorrente, o que o fulmina de
completa nulidade por estar em flagrante desrespeito ao rito preconizado pela Instrução
Normativa n° 210/02.
Desta forma, a nulidade é flagrante em função do descumprimento do rito
disposto na Instrução Normativa 210/02, visto que o dispositivo impõe a obrigação de que haja a
prévia manifestação do órgão ou entidade responsável pela administração da receita discutida.
Entendo que não existe nulidade da primeira instancia com base nos argumentos
defendidos pela Recorrente, tendo em vista que, na linha de raciocínio desenvolvida pela
autoridade a quo, como o presente processo trata especificamente da compensação, não haveria
necessidade de manifestação por parte da PGFN acerca da existência do direito creditório.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.530 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.001492/2008-37

Ou seja, a tese encampada pela decisão de primeira instancia, segue no sentido de
que como a compensação é vedada independentemente da existência ou não do crédito, o
pronunciamento da PGFN não interfere no presente processo, ou seja, não estaria caracterizada
prejudicialidade do pedido de restituição.
Vício no Processo Administrativo: Alteração no Critério Jurídico do
Lançamento
Na hipótese de não ser decretada a nulidade do presente processo administrativo,
há que se destacar que a decisão recorrida merece, igualmente, ser reformada à medida que
alterou o fundamento jurídico do lançamento feita pelo r. despacho decisório.
Com efeito, conforme se infere da leitura da ementa do r. despacho decisório, este
foi no sentido de não ser possível homologar a compensação pleiteada por esta não estar incluída
nas hipóteses de compensação haja vista se tratar de créditos ou débitos administrados pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Contudo, a decisão da DRJ/RE, inovando completamente o r. despacho decisório,
alegou que a lista de vedações à possibilidade de se compensar, contida no art. 74 da Lei n.°
9.430/96, em relação não exaustiva, podem ser detalhadas por intermédio de atos que preveem
situações novas não posteriormente previstas.
Sou da opinião de que não houve alteração de critério jurídico posto que a decisão
de primeira instancia apesar de ter listado uma série de possibilidades relacionadas à vedação da
compensação, firmou-se no mesmo argumento do despacho decisório para julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, qual seja: “A compensação só pode ocorrer entre tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil”.
Desta forma, carece de razão a preliminar de nulidade formulada pela Recorrente.
Mérito
O cerne do processo ora em julgamento, reside em definir se é legítima a
compensação quando o crédito pretendido resultar de pagamento indevido ou a maior efetuado
no âmbito da PGFN, após sua inscrição em dívida ativa.
Os arts. 170 e 170-A do Código Tributário Nacional (CTN) que tratam de
compensação dispõem o que segue:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)

Já o art. 74 da Lei no 9.430/96, em cumprimento ao disposto no art. 170 do CTN
acima transcrito, autoriza a compensação nas condições nele estabelecidas. Sua redação original
estabelecia que:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.530 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.001492/2008-37

Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.

Mais tarde, com redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, o caput do art. 74
passou a viger da seguinte forma:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.

Em 2003, foi incluído no paragrafo 3o ao art. 74 acima mencionado o inciso III
(MP 135 de 30.10.03 referendado pela Lei 10.833 de 29.12.03), estabelecendo que:
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;

A partir da IN RFB no 900, de 2008, passou a constar expressamente a previsão de
vedação à compensação quando o crédito pretendido resultar de pagamento indevido ou a maior
efetuado no âmbito da PGFN, vejamos:
IN 900/08
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
XVI - o crédito resultante de pagamento indevido ou a maior efetuado no âmbito
da PGFN; e

Entendeu o julgador de primeira instancia (e-fls 117 e segs) que as vedações
trazida pela IN 900/08 são interpretativas, ou seja, não se tratam de inovações legislativas, mas
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.530 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15987.001492/2008-37

tão somente de interpretação das condições gerais estabelecidas no caput do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Entendo que a vedação para utilizar créditos já encaminhados à PGFN para
inscrição em dívida ativa em compensação tenha entrado em vigor no dia 01 de Janeiro de 2009,
quando da entrada em vigor da IN 900/08.
Diante da falta de previsão legal expressa na vedação da compensação nessa
hipótese na época dos fatos (Dcomp de 30 de dezembro de 2003), a decisão de primeira instancia
defendeu o posicionamento de que o caput do art. 74 da Lei n° 9430/96 por si só já exige que os
créditos tributários estejam sob a administração da RFB.
Ocorre, porém, que o artigo 74 da Lei n° 9430/96 não exige que ao tempo da
formulação do pedido de compensação estejam crédito e débito sob os cuidados da RFB,
mas tão-somente exige que se trate de tributos administrados pela RFB, o que é
inquestionável no caso presente, em que se pretende compensar créditos de CSLL com
débitos de IRPJ.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário
e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer a legitimidade do pedido de
compensação e determinar o retorno para a unidade de origem, para que se aguarde o transito em
julgado do processo de restituição (PAF no 11610.001655/00-15), para que esta, então, prepare
despacho decisório complementar, inclusive intimando o contribuinte para que apresente
documentos que julgar necessários, retomando a partir daí o rito processual ordinário.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital